Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-83.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000861-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), HOMERO ALVES PEREIRA - CPF: 726.065.098-20 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO DE SOUSA - CPF: 345.997.201-78 (AGRAVANTE), SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR AR/MT - CNPJ: 04.264.173/0001-78 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA (AGRAVANTE), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), IRENE ALVES PEREIRA - CPF: 306.941.599-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADVOGACIA GERAL DA UNIÃO - PROCURADORIA FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAQUELINE DOS SANTOS STEFFEN - CPF: 048.532.771-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA

AGRAVANTE(S):

ANTONIO CARLOS CARVALHO DE SOUSA

AGRAVADO(S):

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR/MT

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (ACÓRDÃO DO TCU NA PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 012.611/2006-9) – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO NA FASE ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEIÇÃO – PROCEDIMENTO PARALISADO POR MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS DESDE A FORMAÇÃO DA CULPA – PEDIDO DE VISTA DE UM DOS MINISTROS DA CORTE DE CONTAS INTEGRANTES DO COLEGIADO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – EXECUÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – ART.924, V, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

O simples fato de o título executivo emanar de uma decisão colegiada do TCU não atrai, de per si, a competência da Justiça Federal se, na hipótese dos autos, nenhuma pessoa jurídica da Administração Federal, direta ou indireta, integra o feito originário, seja no polo ativo (exequente) seja no passivo (executado).

Além disso, consoante orientação pacificada na jurisprudência do STF, por aplicação a analógica da Súmula 516 da referida Corte,
“o
s serviços sociais autônomos do denominado sistema ‘S’, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública”
, de maneira que
“quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público”
(ACO 1953-AgR), o que também afasta a competência da Justiça Federal para o processamento destes autos.

Conforme estabelece o art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999, incide a prescrição intercorrente no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos desde a formação definitiva da
culpa
dos responsáveis pelo injusto que deu causa à ordem de ressarcimento, sem o devido julgamento definitivo do procedimento ou na pendência de despacho que importe em ato que implique, inequivocamente, na apuração do fato.

Na linha da jurisprudência nacional, eventuais despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, ou mesmo atos ordinatórios praticados em estrita atenção a comandos regimentais de procedimento, não têm o condão de interromper o lapso prescricional, na medida em que não consubstanciam, propriamente, atos inequívocos de apuração do ilícito administrativo (art.2º, II, da Lei n. 9.873/99).

Nesse viés, se iniciado o julgamento, um dos ministros da Corte de Contas integrante do colegiado da
Tomada de Contas Especial
pede vista dos autos, devolvendo-os para o relator para reinclusão em pauta quando já passados mais de três anos desde o encerramento da fase acusatória de formação da culpa administrativa, sem que, nesse interregno, os imputados tivessem de algum modo, contribuído para o atraso na conclusão do julgamento, descabe falar-se em interrupção do lapso da prescrição intercorrente.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA

AGRAVANTE(S):

ANTONIO CARLOS CARVALHO DE SOUSA

AGRAVADO(S):

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

RURAL SENAR/MT

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE HOMERO ALVES PEREIRA
e
ANTONIO CARLOS CARVALHO DE SOUSA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial
(Acórdão n. 2.198/2015-TCU proferido pelo TCU na Prestação de Contas n.º 012.611/2006-9) n.
1058094-17.2020.8.11.0041
ajuizada pelo
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

RURAL SENAR/MT
, a qual rejeitou a exceção de pré-executividade, onde foram suscitadas a
ilegitimidade ativa
da entidade parestatal agravada e a ocorrência de possível prescrição intercorrente do crédito ainda na fase administrativa da constituição
.

Inconformados, suscitam os executados agravantes a incompetência desta Justiça Estadual pois que, sendo o título executivo proveniente de um acórdão do TCU, a execução deveria tramitar na Justiça Federal, mesmo porque na presente comarca existe Vara da referida justiça, não havendo necessidade de exercício de competência delegada na forma do art.109, §3º, da CF/88 e art. 15 da Lei n. 5.010/66.

Aduzem, também, que embora o acórdão administrativo exequendo e a decisão agravada tenham rejeitado a arguição de prescrição intercorrente com fundamento no art.205 do CC/2002 que estabelece o prazo decenal, a posição do STJ no REsp 1.480.350 e do STF, no MS 32.201 e em seu
Tema 899
, pacificou o entendimento de que, no caso, aplicável o prazo prescricional quinquenal de que trata a Lei 9.873/1999.

Alegam, ainda, que a pretensão punitiva do TCU fora atingida pela prescrição intercorrente, haja vista a paralisação processual do procedimento administrativo por tempo superior a 3 (três) anos, tal como prevê o §1º do art.1º da Lei n. 9.873/99.

Argumentam que
além de o parecer técnico da auditoria recomendando a condenação dos executados a ressarcir os valores perseguidos ter sido apresentado nos autos em
05.09.2011
e de o parecer do Subprocurador-Geral sugerindo a rejeição às justificativas apresentadas pelos ora recorrentes ter sido ofertado em
janeiro de 2012
(ID. n. 158202658), o TC n. 012.611/2006-9 somente foi julgado em
02.09.2015
, de modo que transcorridos mais de três anos entre a manifestação da acusação e a decisão final.

Defendem que, conquanto se tenha tomado o adiamento do dia 29.05.2013, em razão do pedido de vista do Ministro
Raimundo Carreiro
, como uma causa interruptiva do prazo trienal da prescrição intercorrente, certo é que, segundo o inciso II do art. 7º da Resolução - TCU nº 344/2022,
o prazo prescricional permanece correndo regularmente se a paralisação não tiver sido provocada pela referida Corte de Contas.

Assevera que, no entanto, no caso dos autos, a paralisação/sobrestamento do procedimento de se deu em função de pedido de vistas realizado nos autos da Tomada de Contas n. 012.611/2006-9, de maneira que o curso da prescrição não pode ser considerado suspenso.

Com tais argumentos, pugnam pela suspensão do feito executivo na origem, até que examinados os vícios insanáveis e nulidades do procedimento administrativo de controle.

No mais, pleiteiam que seja preliminarmente reconhecida a incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão da exequente ainda na fase administrativa de constituição do crédito paraestatal.

A liminar recursal foi deferida pela decisão de ID. n. 156090187.

Contrarrazões no ID. n. 158202651, pelo desprovimento do recurso.

Intimada para manifestar eventual interesse na causa originária, a União permaneceu inerte.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 160905665, da lavra do Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da alegada incompetência da Justiça Comum.

Suscitam os executados que, sendo o título executivo proveniente de um acórdão do TCU, a execução deveria tramitar na Justiça Federal, mesmo porque na presente comarca existe Vara da referida justiça, não havendo necessidade de exercício de competência delegada na forma do art.109, §3º, da CF/88 e art. 15 da Lei n. 5.010/66.

No entanto, tal arguição não merece acolhimento.

Primeiramente porque, conforme cediço, o simples fato de o título executivo emanar de uma decisão colegiada do TCU não atrai, de per si, a competência da Justiça Federal, que é excepcional.

Afinal, na hipótese dos autos nenhuma pessoa jurídica da Administração federal, direta ou indireta, integra o feito originários, seja no polo ativo (exequente) seja no passivo (executado)

Além disso, consoante orientação pacificada na jurisprudência do STF, por aplicação a analógica da Súmula 516 da referida Corte,
“o
s serviços sociais autônomos do denominado sistema ‘S’, embora compreendidos na expressão de entidade paraestatal, são pessoas jurídicas de direito privado, definidos como entes de colaboração, mas não integrantes da Administração Pública”
, de maneira que
“quando o produto das contribuições ingressa nos cofres dos Serviços Sociais Autônomos perde o caráter de recurso público.”
(ACO 1953-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Ricardo Lewandowski, j. em 18.12.2013)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes do citado Tribunal:
RE 1.097.286/PR; ARE 966.048/SP, ARE 850.933/RS; RE 603.612/RS, ACO 2.082/SP; ACO 1.953/ES; RE 645.243/DF; ACO 1.588/SP; RE 589.840/RS; etc.

Assim, seja em razão da pessoa, seja em função da natureza dos recursos perseguidos na execução originária, não há qualquer interesse público federal a justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal como postulado pelos executados agravantes.

Ademais, apesar de devidamente instada para manifestar seu possível interesse na causa, a União deixou transcorrer
in albis
o prazo para fazê-lo, o que denota o seu total desinteresse.

Com isso,
rejeito
a arguição de incompetência desta Justiça Estadual.-

Da prescrição intercorrente do crédito exequendo.

Conforme adiantado, os executados recorrentes suscitam, ainda, a nulidade do título exequendo (Acórdão n. 2198/2015-TCU) sob o fundamento de que a pretensão de reaver crédito para estatal perseguido prescreveu ainda na fase administrativa, e antes, portanto, de sua constituição definitiva.

Neste particular, analisando os argumentos contrapostos e documentação anexada aos autos, constata-se que prospera a tese de prescrição da pretensão ressarcitória objeto da execução originária, ainda na fase administrativa.

Conforme já relatado, os executados agravantes fincam sua irresignação na suposta ocorrência da prescrição trienal intercorrente da pretensão pecuniária, nos termos do §1º do art.1º da Lei n. 9.873/1999, a qual teria se operado ainda na fase administrativa que culminou com a constituição do crédito, vez que teria transcorrido mais de
3 (três) anos e 10 (dez) meses
de paralisação do feito administrativo entre a “apuração do fato”, ou seja, a apresentação do
parecer técnico da auditoria recomendando a condenação dos executados a ressarcir os valores
– em
05/11/2011
– e o acórdão exequendo – proferido em
02/09/2015
, por considerar que o adiamento, julgamento da
Tomada de Contas Especial
n. 012.611/2006-9 iniciado em
29/05/2013
, em função de pedido de um dos ministros julgadores, não constitui causa interruptiva do prazo prescricional.

Logo, cinge-se a controvérsia posta em dirimir se o pedido de vista aviado por um dos Ministros do TCU quando já apresentado o voto do Ministro Relator do procedimento administrativo de
Tomada de Contas Especial
em plenário configura, ou não, causa interruptiva da prescrição da pretensão punitiva.

Nesse viés, a prescrição em relação ao poder sancionador da Administração Púbica Federal através de seus órgãos de controle interno e externo está disciplinada na Lei 9.873/1999, que estabelece três prazos a serem observados: (i) o prazo de 5 (cinco) anos para o início da apuração da infração administrativa e formação da culpa
latu senso
; (ii) o prazo de (três) anos para a conclusão do processo administrativo e definição ou ratificação da eventual penalidade; e (iii) 5 (cinco) anos contados da constituição definitiva da multa, para a cobrança judicial.

E de acordo com a redação do invocado §1º do art.1º da Lei n. 9.873/1999,
“
Incide a prescrição no procedimento administrativo
paralisado
por mais de três anos, pendente de julgamento
ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.”

Em contraponto, o art.2º da citada lei estabelece em seus incisos as causas interruptivas dessa prescrição. Senão vejamos:

“Art. 2º. Interrompe-se a prescrição da ação punitiva:

I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital;

II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;

III - pela decisão condenatória recorrível.

IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.”

Nesse particular, porém, imperioso ressaltar que, na linha da jurisprudência nacional, eventuais despachos de mero expediente, sem conteúdo decisório, ou mesmo atos ordinatórios praticados em estrita atenção a comandos regimentais de procedimento, não têm o condão de interromper o lapso prescricional, na medida em que não consubstanciam, propriamente, atos inequívocos de apuração do ilícito administrativo (art.2º, II). Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 1º, § 1º, DA LEI N.º 9.873/99. OCORRÊNCIA. 1. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, na forma da Lei nº 9.783/99, interrompendo-se por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato,
para tanto não se prestando a movimentação processual constituída de atos de mero expediente, sem conteúdo decisório
.

(TRF4, AG 5049547-03.2022.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 12/04/2023)

E aqui, conquanto a parte exequente afirme a impossibilidade de aplicação da norma do inciso II
do art. 7º da Resolução - TCU n. 344/2022, sob o justo fundamento de que
, segundo o art.18 do mesmo normativo, o regramento procedimental por ele instituído
“aplica-se somente aos processos nos quais não tenha ocorrido o trânsito em julgado no TCU até a data de publicação”
da resolução certo é que, independentemente da inaplicabilidade da norma invocada ao caso concreto, ainda assim constata-se a ocorrencia da prescrição intercorrente à luz da Lei n. 9.873/1999.

Isso porque,
além de o parecer técnico da auditoria recomendando a condenação dos executados a ressarcir os valores perseguidos ter sido apresentado nos autos em
05.09.2011
e de o parecer do Subprocurador-Geral sugerindo a rejeição das justificativas exculpantes apresentadas pelos ora agravantes ter sido ofertado em
janeiro de 2012
(ID. n. 158202658), o TC n. 012.611/2006-9 somente foi definitivamente julgado em
02.09.2015

– tendo, pois, transcorrido mais de 3 (três) anos entre a formação definitiva da
culpa
dos responsáveis – sem que haja qualquer evidência de que, nesse interregno, os ora recorrentes tenham de algum modo contribuído para essa extrapolação do prazo trienal.

Em suma,
se iniciado o julgamento, um dos ministros da Corte de Contas integrante do colegiado da
Tomada de Contas Especial
pede vista dos autos, devolvendo-os para o relator para reinclusão em pauta quando já passados mais de três anos desde o encerramento da fase acusatória de formação da culpa administrativa, sem que, nesse interregno, os imputados tivessem de algum modo, contribuído para o atraso na conclusão do julgamento, descabe falar-se em interrupção do lapso da prescrição intercorrente.

Diante disso, entendo que a pretensão recursal merece ser acolhida, a fim de se reconhecer a prescrição trienal intercorrente da pretensão sancionatória em que se funda o acórdão administrativo exequendo, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO TRIENAL INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 1º, § 1º, DA LEI N.º 9.873/99. OCORRÊNCIA. 1. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, na forma da Lei nº 9.783/99, interrompendo-se por qualquer ato inequívoco que importe apuração do fato, para tanto não se prestando a
movimentação processual constituída de atos de mero expediente
, sem conteúdo decisório.

(TRF4, AG 5049547-03.2022.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 12/04/2023)

ADMINISTRATIVO. LEI 9.873/99. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. 1. A prescrição em relação ao poder sancionador da Administração Púbica Federal está disciplinada na Lei 9.873/1999, que estabelece três prazos que devem ser observados: (a) cinco anos para o início da apuração da infração administrativa e constituição da penalidade; (b) três anos para a conclusão do processo administrativo; e (c) cinco anos contados da constituição definitiva da multa, para a cobrança judicial. 2. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia da autoridade administrativa em promover atos que impulsionem de maneira eficiente o procedimento administrativo de apuração do ato infracional e constituição da respectiva multa, em período superior a três anos. O § 1º do art. 1º da Lei 9.873/1999 reputa paralisado o processo administrativo desprovido de julgamento ou despacho. 3. Verificado que os processo administrativo em questão ficou paralisado por prazo superior a três anos, há prescrição intercorrente. (TRF4, AC 5014452-55.2018.4.04.7208, QUARTA TURMA, Relator ANA RAQUEL PINTO DE LIMA, juntado aos autos em 13/12/2022)

EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. ANAC. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DA

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

1. A ausência de notificação regular no processo administrativo fere as garantias do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do processo administrativo, bem como do título executivo que lastreia a execução fiscal. 2. Tratando-se de multa de natureza não tributária, aplicam-se as disposições da Lei nº 9.873/99, que cuida da sistemática da prescrição da pretensão punitiva, da pretensão executória e da prescrição intercorrente, relativas ao poder de polícia sancionador da Administração Pública Federal.

3. Incide a prescrição prevista no artigo 1º, §1º, da Lei nº 9.873/99 no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho que deliberem a respeito de providências voltadas à apuração dos fatos. (TRF4, AC 5032303-47.2021.4.04.7000, DÉCIMA SEGUNDA TURMA, Relator LUIZ ANTONIO BONAT, juntado aos autos em 14/04/2023)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso a fim de reconhecer a prescrição trienal intercorrente da pretensão sancionatória em que se funda o acórdão administrativo exequendo, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.873/1999, pelo que extingo a execução originária nos termos do inciso V do art.924 do CPC/15.

Consequentemente, condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023